Tribunal: TJES
Processo: 5007159-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGIANY FERRAZ - DROGARIA FERRAZ GATTI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença proferida ao ID n.
6447683
.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ALEGADA DECISÃO EXTRA PETITA

O recorrente alega que o juízo
a quo
conheceu de questões não suscitadas na inicial, uma vez que determinou de ofício o início do cumprimento de sentença, com a intimação do requerido/recorrente para efetuar o pagamento do débito. Veja-se:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária desde a presente data. P. R. INTIMEM-SE. Sem custas e honorários advocatícios.
Transitada em julgado, mantida a sentença, intime-se, o requerido, para pagamento voluntário, em quinze dias, sob pena de multa de 10% do artigo 523 do CPC
. Nada sendo quitado, remeta-se à contadoria para cálculo do débito, com multa de 10%, vindo concluso para penhora online. Havendo quitação, expeça-se alvará, intimando para recebimento, bem como, para dizer da quitação, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

A respeito, tenho que razão assiste ao recorrente. Isso porque, conforme dispõe o art. 523 do CPC, no caso de condenação em quantia certa, "
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente
, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.".

Dessa forma, ante a exigência de requerimento expresso do exequente para o início do cumprimento de sentença, tal diligência não poderia ter sido determinada ex officio pelo magistrado.

Assim, a reforma da sentença para condicionar o início do cumprimento de sentença a eventual requerimento formulado pela exequente é medida que se impõe.

DO MÉRITO

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

Colhe-se da sentença que:

[...]
em relação
ao ano do último movimento da autora na conta, a parte requerida não diverge, ou seja, antes mesmo do início do ano de 2021. A partir desta data, as cobranças seriam, exclusivamente, de encargos da conta da parte autora, demonstrando que a conta ficou inativa por mais de seis meses, sem qualquer movimentação
. Não há prova de que a autora tenha solicitado o cancelamento da conta, contudo, o argumento da parte autora reside no fato da conta estar inativa por mais de seis meses, demonstrando que a mesma não poderia ser cobrada por taxas e demais encargos de sua conta.

Pois bem. Desde de agosto de 2021 não houve movimentação da conta pela correntista, mas tão somente a cobrança de tarifas e encargos bancários, tendo seu nome negativado em 01/07/2023, conforme documento de ID nº 6447659.

Desta forma, resta incontroverso que o valor discutido se originou de cobranças de tarifas
indevidamente realizadas, uma vez que a conta corrente se encontrava inativa por período que extrapola o prazo previsto de 90 dias para a cessação dos descontos, conforme prevê o ato Normativo SARB n. 002/2008 da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, à qual é associada a instituição financeira ré.

No mais, ainda que inexista nos autos comprovação formal da solicitação de encerramento da conta bancária, é contrário à boa-fé a manutenção de cobrança pela instituição financeira de tarifas ou encargos que a ela correspondam.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva.” (REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

No aludido julgamento, o e. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou em seu
voto que “a continuidade da cobrança de encargos bancários, quando evidente o desinteresse
do consumidor na manutenção da conta corrente, em razão do longo período sem qualquer
movimentação financeira, configura manifesta afronta ao dever de lealdade derivado do
princípio da boa-fé objetiva.” Ainda ponderou: “soma-se a isso a impossibilidade de cobrança
dos encargos bancários decorre da inexistência da prestação de qualquer serviço durante o
período de inatividade da conta corrente, caracterizando um autêntico enriquecimento sem
causa.”.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA INATIVA. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0004277-56.2021.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 26.09.2022).
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE MANUTENÇÃO DE CONTA INATIVA. DESNECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO FORMAL PARA ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO E QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015963-34.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE
DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 08.04.2022).

Assim, evidente a falha na prestação dos serviços da empresa ré, acarretando o dever de
indenizar, nos termos do artigo 14, Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, em tendo havido a inscrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores, a
indenização se configura
in re ipsa
, não sendo necessária a comprovação do abalo extrapatrimonial suportado.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condicionar o início do cumprimento de sentença ao requerimento expresso da parte exequente, conforme estabelece o art. 523 do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)